Tribunal: TJMT
Processo: 1037624-67.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037624-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Telefonia, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA – ART. 333, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada aos autos não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Ante a inexistência de qualquer histórico de chamadas ou detalhamento de tarifas referentes às linhas telefônicas questionadas e reputadas irregulares e a ausência de comprovação da origem específica do débito, assim como da efetiva prestação do serviço eventualmente contratado, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por OI S/A (em recuperação judicial) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos
Ação ordinária n° 1037624-67.2017.8.11.0041
, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando inexigíveis os débitos referentes a determinados números fixos e condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões a apelante alega que as linhas cobradas foram contratadas por pessoas autorizadas e que não houve reclamação anterior dos supostos contratos desconhecidos.

Argumenta, ainda, que a cobrança foi aceita tacitamente, não caracterizando ato ilícito.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para afastar a inexigibilidade dos débitos e a vedação de suspensão dos serviços em mora.

O Estado de Mato Grosso rechaça as alegações em contrarrazões, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando inexigíveis os débitos referentes a determinados números fixos e condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na origem, o Estado de Mato Grosso propôs ação ordinária em face da OI S/A objetivando que a empresa se abstivesse de interromper os serviços oferecidos à SEDUC em todo o Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida se abstivesse de interromper os serviços de internet e telefonia oferecidos à Secretaria de Estado de Educação.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando a inexistência de atos ilícitos e que as cobranças são devidas e realizadas nos termos do contrato entabulado com a SEDUC.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à contestação, alegando que não estaria se escusando dos pagamentos dos serviços contratados, mas que eram questionadas apenas as cobranças de serviços não contratados e de linhas telefônicas inexistentes.

As partes se manifestaram informando não possuírem interesse na produção de provas.

Sucessivamente, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexigíveis os débitos referentes aos seguintes números fixos: (65) 3293-1222, (66) 3421-3807, (66) 3539-1163, (65) 3642-3264, (65) 3646-1401, (65) 3341-1516, (65) 3301-3432, (66) 3421-1024, (65) 3691-1863, (66) 3522-1310, (66) 3529-1216, (66) 3515-7688, (65) 3634-5717, (65) 3646-3922, (65) 3223-6366, (66) 3521-1497, (65) 3627-1320, (65) 3322-7398, (65) 3322-0242, (66) 3438-1264, (66) 3401-6737, (65) 3326-3807, (66) 3421-1733, (65) 3684-2684, (66) 3422-2260, (65) 3244-1466, (66) 3535-1360, (65) 3641-5282, (65) 3308-3912, (66) 3478-3592, (66) 3426-3809, (66) 3497-3843, (66) 3531-8649, (66) 3531-5494, (65) 3222-3860, bem como dos números fixos constantes na resposta da OI S/A ao Ofício nº 0766/2016-GAB/SEDUC, convolando a liminar anteriormente concedida em definitiva.

Em sua irresignação, a apelante sustenta que as linhas cobradas foram contratadas por pessoas autorizadas e que não houve reclamação anterior dos supostos contratos desconhecidos.

Argumenta ainda que a cobrança foi aceita tacitamente, não caracterizando ato ilícito.

A irresignação não prospera.

Com efeito, verifica-se que a operadora requerida, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço (art. 373, CPC), porquanto os “prints” de telas sistêmicas não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade e a origem específica do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC).” (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida é a partir da ciência inequívoca do registro desabonador." Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo acolhidos em parte, como no caso dos autos, não há falar que a autora tenha sucumbido na integralidade da sua pretensão.” (TJMT - N.U 0024878-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

“Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Como consignado no
decisum
vergastado, no conjunto fático probatório não há qualquer elemento que ateste com segurança a origem específica dos serviços cobrados referentes às linhas telefônicas questionadas, porquanto o instrumento contratual juntado pela parte apelante apenas comprova que há uma relação jurídica consistente na prestação de serviços de telefonia de caráter genérico, inexistindo prova da contratação dos serviços específicos e de algumas linhas telefônicas, ambos considerados irregulares pelo ente apelado.

De fato, não se tem qualquer histórico de chamadas ou detalhamento de tarifas referentes às linhas telefônicas questionadas e reputadas irregulares pelo Estado, ao passo que, não comprovada a origem específica do débito e a efetiva prestação do serviço eventualmente contratado, a declaração de inexigibilidade dos débitos é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15 para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023